Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600649-47.2020.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: PRA FAZER MUITO MAIS 20-PSC / 22-PL / 45-PSDB / 11-PP / 14-PTB /
Órgão julgador: EMBARGANTE: PRA FAZER MUITO MAIS 20-PSC / 22-PL / 45-PSDB / 11-PP / 14-PTB /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
31/05/2021
Número: 0600649-47.2020.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 01/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600649-47.2020.6.16.0005
Assuntos: Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Abuso - De Poder
Político/Autoridade, Abuso - Uso Indevido de Meio de Comunicação Social, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600649-47.2020.6.16.0005, que julgou extinta a presente Ação, pela inadequação da via eleita,
extinguindo o feito nos termos do artigo 485, VI, CPC. (Ação De Investigação Judicial Eleitoral
proposta por Coligação pra Fazer Muito Mais em face de Aramis Soares do Nascimento Júnior -
Pichaco, Luciano Colodel e Democratas - DEM, alegando que que Aramis ao longo dos anos de
2019 e 2020 teria realizado uma série de condutas abusivas, com objetivo de promover sua
candidatura a prefeito, bem como denegrir a imagem do candidato Marcelo Elias Roque, o que
caracterizaria abuso de poder político, econômico e uso indevido dos meios de comunicação.
Sustenta, ainda, que Luciano Colodel se beneficiou com a atuação de Aramis. Aduziu que o
candidato Marcelo Elias Roque precisou ajuizar demandas na Justiça Estadual para obtenção de
direito de resposta e indenizações. Especificou as condutas supostamente abusivas, quais sejam:
a) pedido de voto em redes sociais e desqualificação do candidato adversário; b) imputação de
adjetivos denegrindo a imagem do candidato Marcelo Elias Roque (discutida nos autos 0015458-
42.2020.8.16.0129); c) imputação de crime ao candidato Marcelo Elias Roque (discutida nos autos
0014857-36.2020.8.16.0129 e 0010603-54.2019.8.16.0129); d) imputação de atuação de modo abusivo
ao candidato Marcelo Elias Roque (discutida nos autos 0017011-27.2020.8.16.0129); e) outras ações
que demonstram conduta abusiva pelo requerido). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PRA FAZER MUITO MAIS 20-PSC / 22-PL / 45-PSDB / 11-PP /
14-PTB / 17-PSL / 19-PODE / 33-PMN / 40-PSB / 55-PSD
(RECORRENTE)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ARAMIS SOARES DO NASCIMENTO JUNIOR (RECORRIDO) SUZIENY BAPTISTA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
LUCIANO COLODEL (RECORRIDO)
SUZIENY BAPTISTA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35438
016
28/05/2021 07:59 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.832
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600649-47.2020.6.16.0005 –
Paranaguá – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
EMBARGANTE: PRA FAZER MUITO MAIS 20-PSC / 22-PL / 45-PSDB / 11-PP / 14-PTB /
17-PSL / 19-PODE / 33-PMN / 40-PSB / 55-PSD
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR0016759
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - OAB/PR0066281
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - OAB/PR0094217
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - OAB/PR0036343
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR0027936
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR0035267
EMBARGADO: LUCIANO COLODEL
ADVOGADO: SUZIENY BAPTISTA DE OLIVEIRA - OAB/PR0053441
EMBARGADO: ARAMIS SOARES DO NASCIMENTO JUNIOR
ADVOGADO: SUZIENY BAPTISTA DE OLIVEIRA - OAB/PR0053441
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
EMBARGOS
DE

DECLARAÇÃO.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir erro
material, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado.
2. Inexistindo vícios na decisão, rejeitam-se
os Embargos de Declaração, que não se
prestam à mera rediscussão de matéria já
decidida.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.
Num. 35438016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/05/2021 07:59:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052807592056800000034568642
Número do documento: 21052807592056800000034568642

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaracao, e, no merito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/05/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Coligação "Pra Fazer Muito
Mais", em face do Acordão nº 58.505, que recebeu a seguinte ementa (id. 31027766):
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER POLÍTICO, ECONÔMICO E USO
INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. INTERNET. SENTENÇA DE
EXTINÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DO ART. 1013, § 3º,
I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEORIA DA CAUSA MADURA. MÉRITO.
POSTAGEM DE MENSAGENS E VÍDEOS NA PÁGINA PESSOAL DO
CANDIDATO NA REDE SOCIAL FACEBOOK. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No atual estágio da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a internet
pode ser enquadrada como meio de comunicação sujeito à sindicância por AIJE
- Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
2. Decretada nula a sentença, o Tribunal deve julgar a causa se esta estiver
suficientemente instruída. Inteligência do art. 1013, § 3º, I do Código de
Processo Civil.
3. Apenas os casos que extrapolem o uso normal das ferramentas virtuais é que
podem configurar o uso indevido dos meios de comunicação social, sem prejuízo
da apuração de eventual propaganda irregular, que possui limites legais distintos
da conduta prevista no art. 22 da Lei Complementar n. 64/90 (TSE, AIJE nº
060186221, Acórdão, rel. Min. Og Fernandes, rel. desig. Min. Jorge Mussi, DJE
26/11/2019).
4. Não configura abuso de poder político, econômico ou uso indevido dos meios
de comunicação a mera postagem de mensagens e vídeos na página pessoal de
candidato na rede social Facebook, ainda que contenha críticas ao adversário.
5. Recurso Parcialmente Provido. Ação de Investigação Judicial Eleitoral julgada
improcedente.
Num. 35438016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/05/2021 07:59:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052807592056800000034568642
Número do documento: 21052807592056800000034568642

A embargante aduz que o acórdão é omisso, sustentando, em síntese, que os
seguintes elementos não foram considerados para fins de ponderação acerca da gravidade e
abusividade da conduta, já que não constariam do Acórdão embargado: a) que o Investigado
Aramis promoveu por quase um ano ataques a imagem do Recorrente, já que há prova de que
desde outubro de 2019, foram veiculadas publicações, vídeos e
contra candidato da
lives
Investigante em nítida utilização indevida dos meios de comunicação; b) que apenas no
Facebook o Investigado possui 2.657 (dois mil seiscentos e cinquenta e sete) seguidores,
elemento relevante para fins de caracterização do alcance das ofensas; c) que em apenas uma
das
discutidas, houve 46 compartilhamentos e quase 4.000 visualizações e; d) que os
lives
juízes estaduais locais, em mais de uma oportunidade nas ações de danos morais movidas,
reconheceram em decisões judiciais liminares, que havia “uso arbitrário do direito à livre
”. Requer, o provimento dos Embargos de Declaração, para que sejam supridas
manifestação
as omissões apontadas.
Em síntese, é o relatório.

VOTO

Os Embargos de Declaração são tempestivos, comportando conhecimento.
II.i.
Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
(...)
Por sua vez, o Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração no
seu art. 1.022, nos seguintes termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento;
Num. 35438016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/05/2021 07:59:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052807592056800000034568642
Número do documento: 21052807592056800000034568642

III – corrigir erro material.
Inicialmente, o embargante alega que não foram considerados para fins de
II.ii.
ponderação acerca da gravidade e abusividade da conduta, já que não constariam do Acórdão
embargado, os fatos de que o investigado
promoveu por quase um ano ataques a
ARAMIS
imagem do Recorrente, já que há prova de que desde outubro de 2019, foram veiculadas
publicações, vídeos e
contra candidato da Investigante, que no Facebook possui 2.657
lives
(dois mil seiscentos e cinquenta e sete) seguidores e que em apenas uma das
discutidas,
lives
houve 46 compartilhamentos e quase 4.000 visualizações.
Nesse ponto não há omissão no Acórdão, porque foram analisados todos os
conteúdos das mensagens e vídeos postados por
apresentados na inicial, levando-se
ARAMIS
em conta o período em que veiculados, bem como o número de visualizações atingidas.
Com efeito, o Acórdão tratou das publicações de mensagens nos seguintes
termos:
O recorrente apresentou cópia do perfil do recorrido Aramis no Facebook nos
ids. 21755366 e 21755316, onde constam aproximadamente 20 publicações de
.
mensagens no período de maio a setembro de 2020
[...]
Da análise das provas apresentadas, em relação às mensagens não se
verifica que houve exposição massiva do recorrido Aramis em prejuízo dos
demais opositores, seja porque a maioria delas foi realizada no ano de
2019, quando ainda não estava definido quem seria candidato pelos
partidos oponentes, seja pelo número diminuto de mensagens que vão
(sem grifos no original)
desde o ano de 2019 até o período eleitoral de 2020.
Já em relação aos vídeos e
, no Acórdão constou que:
lives
Conforme acima demonstrado, o recorrente apresentou 12 vídeos postados pelo
recorrido Aramis na sua página pessoal da Rede Social Facebook, dos quais se
insurgiu especificamente sobre 3 na petição inicial. A par disso, informou que
ajuizou pelo menos nove demandas judiciais em face do recorrido, das quais 3
se referem à vídeos destacados na petição inicial.
Analisando-se os vídeos, verifica-se que, em relação ao vídeo 2, no qual o
recorrente alegou que Aramis chegou a aduzir que “Marcelo o ameaçou de
, trata-se de fato que pode, em tese,
morte por intermédio de terceiros”
caracterizar crime e deve ser apurado pelas autoridades competentes.
Nesses termos, não havendo qualquer conotação eleitoral no seu
conteúdo, não há que se analisar nesta AIJE se trata-se ou não de notícia
falsa, porquanto os fatos já são objeto das ações nº
0014857-36.2020.8.16.0129 e 0010603-54.2019.8.16.0129 em trâmite na
.
Comarca de Paranaguá
Num. 35438016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/05/2021 07:59:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052807592056800000034568642
Número do documento: 21052807592056800000034568642

Pontue-se que em relação ao demais vídeos, da mesma forma, não se
verifica que tenham tido força suficiente para interferir na liberdade do voto
e afetar a normalidade e a legitimidade das eleições, seja porque alguns
deles foram retirados da página do recorrido no Facebook por
determinação judicial antes da disputa eleitoral ou ainda pela diversidade
de conteúdo abordado pelo recorrido.
O que se verifica é que, de fato, em algumas das falas o recorrido, em tese,
pode ter extrapolado o seu direito à liberdade de expressão.
Todavia, é de se considerar no contexto dos vídeos a afirmação de Aramis de
que Marcelo e ele possuem divergências pessoais entre si como cidadãos
comuns e, ainda, que, na qualidade de gestor público do Município de
Paranaguá, o recorrente estava sujeito a críticas e elogios. (sem grifos no
original)
Por fim, o embargante argui que no Acórdão não foi abordado o fato de que os
juízes estaduais locais, em mais de uma oportunidade nas ações de danos morais movidas,
reconheceram em decisões judiciais liminares que havia “uso arbitrário do direito à livre
”.
manifestação
Da mesma forma, neste ponto não assiste razão ao embargante, tendo o Acórdão
enfrentado a questão nos seguintes trechos:
O argumento do recorrente de que ajuizou pelo menos nove demandas judiciais
em face do recorrido, o que demonstraria de forma inequívoca a utilização dos
meios de comunicação por Aramis com o único propósito eleitoreiro, não merece
prosperar, porquanto não se pode olvidar que, nos termos do art. 57-D da
Lei nº 9.504/1997, é livre a manifestação do pensamento, vedado o
anonimato durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de
computadores e, diante do ajuizamento das ações a retromencionadas,
tem-se que eventual conteúdo ofensivo já está sendo objeto de análise
pelo juízo dessas ações.
Destaque-se que, ainda que nas ação mencionadas pelo recorrente venha a
ser reconhecida a ocorrência de eventual ilícito, nesta AIJE não se verifica
a existência de ato abusivo e, por conseguinte, as sanções a serem
aplicadas naquelas ações serão outras que não as impostas no art. 22 da
.
LC 64/1990
Assim, considerando que no caso sob análise não houve impulsionamento de
conteúdos e não há provas de que Aramis tenha extrapolado o uso normal das
ferramentas virtuais, não está presente gravidade concreta com força suficiente
para interferir na liberdade de voto e afetar a normalidade das eleições. (sem
grifos no original)
Num. 35438016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/05/2021 07:59:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052807592056800000034568642
Número do documento: 21052807592056800000034568642

Desse modo, não se verificando omissão a ser sanada, os Embargos de
Declaração devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os elementos
indicados pelos embargantes, para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO

Assim, diante do exposto, voto por conhecer e rejeitar os Embargos de
Declaração opostos.
- relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600649-47.2020.6.16.0005 -
Paranaguá - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - EMBARGANTE: PRA
FAZER MUITO MAIS 20-PSC / 22-PL / 45-PSDB / 11-PP / 14-PTB / 17-PSL / 19-PODE / 33-PMN /
40-PSB / 55-PSD - Advogados da EMBARGANTE: MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR0016759,
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO - PR0066281, DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA -
PR0094217, VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - PR0036343, LUIZ FERNANDO ZORNIG
FILHO - PR0027936, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR0035267 - EMBARGADO: ARAMIS
SOARES DO NASCIMENTO JUNIOR - EMBARGADO: LUCIANO COLODEL - Advogado dos
EMBARGADOS: SUZIENY BAPTISTA DE OLIVEIRA - PR0053441.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 25.05.2021.

Num. 35438016 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/05/2021 07:59:21
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052807592056800000034568642
Número do documento: 21052807592056800000034568642